Tribunal: TJSP
Processo: 1016692-53.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – ICMS IMPORTAÇÃO – Impetrante que comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, mediante apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, dentro do prazo de validade, fazendo jus, portanto, ao gozo da imunidade prevista pelo art. 150, VI,

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS – ICMS IMPORTAÇÃO – Impetrante que comprovou atender aos requisitos do art. 14 do CTN, mediante apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, dentro do prazo de validade, fazendo jus, portanto, ao gozo da imunidade prevista pelo art. 150, VI, 'c', da CF (Súmula 612 do C. STJ) – Entidade que não possui fins lucrativos e se destina à prestação de serviços de saúde – ICMS Importação que não é devido – Precedentes do E. STF e desta C. Câmara – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001050826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016692-53.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso por maioria de votos, vencida a relatora que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS VON
ADAMEK, vencedor, LUCIANA BRESCIANI, vencida, VERA ANGRISANI
(Presidente), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E RENATO DELBIANCO.
São Paulo, 31 de dezembro de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1016692-53.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO PAULO 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 9.847
TRIBUTÁRIO

MANDADO
DE
SEGURANÇA

IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

ENTIDADE
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS ICMS
IMPORTAÇÃO
Impetrante que comprovou atender aos
requisitos do art. 14 do CTN, mediante apresentação do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
CEBAS, dentro do prazo de validade, fazendo jus, portanto,
ao gozo da imunidade prevista pelo art. 150, VI, 'c', da CF
(Súmula 612 do C. STJ)
Entidade que não possui fins
lucrativos e se destina à prestação de serviços de saúde

ICMS Importação que não é devido Precedentes do E. STF
e desta C. Câmara Sentença reformada Recurso provido.
Inicialmente, reporto-me aos termos do relatório da
ilustre e culta Relatora sorteada, Desembargadora LUCIANA BRESCIANI:
“Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por
Hospital Oswaldo Cruz contra iminente ato a ser praticado pelo
Delegado
da
DRT-12,
objetivando
assegurar
seu
enquadramento como entidade beneficiária da imunidade
tributária prevista no art. 150, VI, c, CF e, via de consequência,
afastar a exigência de ICMS sobre importação dos
equipamentos de uso hospitalar descritos na Declaração de
Importação no 19/1135368-5.
A segurança foi denegada (fls. 420422), nos seguintes termos:
'Contudo, apesar da hipótese de utilização dos produtos
adquiridos na prestação de serviços médico-hospitalares,
a impetrante não logrou comprovar que tais produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
importados tenham como finalidade a assistência social.
E, se assim é, inviável cogitar ou tentar controlar os
destinatários dos produtos, ou seja, em quem os
produtos serão utilizados, muito menos o fim social da
aquisição.
De outra banda, os documentos apresentados pela
impetrante não são suficientes para comprovação da
satisfação dos requisitos do artigo 14 do CTN.
Isso porque de rigor que a impetrante tivesse
comprovado que efetivamente desenvolve atividade em
benefício de parte significativa da coletividade.
Quanto ao ponto, registro que, de acordo com o previsto
na Lei 12.101/09, para a obtenção da qualificação
pretendida, a entidade deverá prestar serviços ao SUS
no percentual mínimo de 60%, dentre outras exigências e
ressalvas (art. 4°).
Assim, considerando ainda que o Hospital Alemão
Oswaldo Cruz é conhecido pelo público exclusivo a que
se destina suas atividades, sendo inclusive reduzido o
número de convênios privados que são conveniados com
tal instituição, entendo que não é possível, só pelos
elementos constantes dos autos, concluir pelo caráter
beneficente da demandante conforme a legislação
aplicável à matéria.
Perante tal quadro, não havendo demonstração de que,
de fato, as atividades da demandante beneficiem o
público carente em proporção suficiente a justificar
constitucionalmente
a
concessão
do
benefício
pretendido, a denegação da ordem é a medida que se
impõe.
(...)
No mais, observo que para o impetrante fazer jus ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício tributário pretendido, este deve se dirigir à ré e
submeter sua escrituração contábil à análise do
departamento competente, só sendo legítimo recorrer ao
Judiciário caso entenda ter havido incorreção em tal
avaliação, a qual deve valer para todas as operações da
entidade em um determinado exercício, não se
justificando a técnica de se buscar de modo atomizado
obter
o
referido
reconhecimento
para
operações
singulares, perante juízes distintos (com o consequente
risco de decisões antagônicas), no afã de transferir ao
aparato judicial o ônus de realizar exame que cabe
primeiro à Administração, reservando-se a via judicial
para o respectivo controle.
Isto posto, nos termos do inciso I do art. 487 do C.P.C.,
JULGO
IMPROCEDENTE,
já
que
não
restou
comprovado que a impetrante faz jus à imunidade
tributária, segundo a disciplina legal e constitucional que
rege a matéria.
Sucumbente,
a
impetrante
deverá
arcar
com
o
pagamento das custas e despesas processuais.
Apela a impetrante (fls. 424459), alegando, em síntese, que: a)
é desnecessário o esgotamento da via administrativa para
acionamento do Poder Judiciário; b) há comprovado preenchimento dos requisitos para reconhecimento da
imunidade tributária quanto ao ICMS devido na importação dos
produtos em questão, que possuem estrita relação com a
prestação
de
serviços
médico-hospitalares;
c)
subsidiariamente, argumenta no sentido da necessidade de lei
estadual posterior à Lei Complementar Federal no 33/2001 para
validar a tributação das importações.
O recurso foi contrariado (fls. 471/479)”.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presentes
os
pressupostos
processuais
de
admissibilidade recursal da tempestividade (fls. 423/24) e do preparo (fls. 461/462), a
apelação é recebida, admitindo-se o seu processamento em seus regulares efeitos.
Ousei divergir da ilustre e culta Relatora sorteada, pois
entendo que o recurso merece provimento.
Não resta dúvida de que a impetrante faz jus ao gozo
da imunidade tributária prevista pelo art. 150, VI, 'c', da CF, in verbis:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios: [...] VI - instituir impostos sobre: [...] c)
patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive
suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das
instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei”.
Com efeito, o constituinte originário, ao fixar essa
imunidade, houve por bem determinar que a sua concessão dependeria do
atendimento aos requisitos legais arrolados no art. 14 do CTN, quais sejam:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é
subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas: I não distribuírem qualquer parcela
de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título; II -
aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais; III - manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos
de formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.
Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-
se que: a) a impetrante é associação civil sem fins lucrativos cuja finalidade é a
promoção de serviços de assistência médico-hospitalar (Estatuto Social fls. 38/57);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
b) possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social CEBAS na área
de saúde, expedido pelo Ministério da Saúde, com validade até 16.11.2019 (fl. 61 e
81), e que deverá encontrar-se válido no momento do desembaraço aduaneiro.
Dessa
maneira,
esses
elementos
demonstram
o
cumprimento dos requisitos previstos pelo mencionado art. 14 do CTN pela
impetrante, sendo certo, ademais, como já observado, que os equipamentos médicos
importados por ela junto à empresa (cf. Declaração de Importação no 19/1135368-5
a fls. 87/107) se destinam às finalidades essenciais e assistenciais da entidade
hospitalar. O entendimento está em consonância com a
jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal e desta Colenda Câmara:
“IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ASSISTÊNCIA SOCIAL ICMS
IMPORTAÇÃO

CONTRIBUINTE
DE
DIREITO

DESPROVIMENTO. A imunidade prevista no artigo 150, inciso
VI, alínea 'c', da Constituição Federal abrange o Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços incidente sobre a
importação de mercadorias por entidades de assistência social,
enquanto contribuinte de direito, e relacionadas às finalidades
essenciais destas.” (STF, AI 629551 AgR, rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Primeira Turma, j. em 18.04.2017 g.n.);
“DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA.
ENTIDADE
SEM
FINS
LUCRATIVOS.
IMPORTAÇÃO
DE
EQUIPAMENTOS
MÉDICOS. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE
NÃO MERECE TRÂNSITO. RECURSO MANEJADO SOB A
VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de
origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não
diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que a imunidade insculpida no art. 150, VI, 'c', da
Constituição Federal se aplica ao ICMS. 2. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos
que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental
conhecido e não provido.” (STF, RE 596885 AgR-terceiro, rel.
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, j. em 09.09.2016

g.n.);
“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ICMS.
Importação
de
mercadorias de uso hospitalar. Imunidade tributária prevista no
artigo 150, VI, 'c', do CTN. Possibilidade. Sentença mantida.
Remessa necessária e recurso conhecidos e não providos.”
(TJSP,

Apelação/Remessa
Necessária
no
1049754-02.2018.8.26.0053, rel. Des. VERA ANGRISANI, 2a
Câmara de Direito Público, j. em 16.04.2019 g.n.);
“MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS
Imunidade

Sociedade Beneficente de Senhoras-Hospital Sírio-Libanês

Entidade de assistência social sem fins lucrativos Importação
de equipamento para utilização de acordo com suas finalidades
institucionais Imunidade tributária (art. 150, inciso VI, 'c', da
Constituição Federal c.c. art. 14 do Código Tributário Nacional)
Direito reconhecido Precedentes Sentença reformada
Recurso
provido.”
(TJSP,

Apelação
Cível
no
1049764-46.2018.8.26.0053; rel. Des. RENATO DELBIANCO,
2a Câmara de Direito Público, j. em 16.04.2019 g.n.).
Cabe ressaltar que o entendimento ora adotado foi
reforçado pelo enunciado da Súmula no 612 do C. STJ, segundo a qual “O certificado
de entidade beneficente de assistência social (Cebas), no prazo de sua validade,
possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data em
que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade”. Considerando-se que a declaração de importação data
de 25.06.2019 e o presente mandado de segurança foi impetrado em 02.07.2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovada a validade do CEBAS até 16.112019, está demonstrada a existência do
direito líquido e certo.
Nesse sentido, já decidiu este E. TJSP:
“ICMS. Imunidade tributária do art. 150, VI, "c", da Constituição
Federal. Importação de equipamentos médicos por entidade
assistencial.
Certificação
de
entidade
beneficente
de
assistência social (Cebas) vigente. Caráter declaratório da
decisão administrativa, conforme o enunciado da Súmula no
612 do C. STJ. Ademais, bens utilizados na prestação dos
serviços assistenciais específicos. Sentença que concedeu a
segurança mantida. Recursos improvidos”.
(TJSP; Apelação Cível 1020099-19.2017.8.26.0344; Relator
Des. LUIS FERNANDO CARGO DE BARROS VIDAL; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Marília -
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/07/2019;
Data de Registro: 02/07/2019).
Dessa forma, entendimento contrário violaria o art. 927,
inciso IV, do CPC, sendo o caso de reforma da r. sentença, para concessão da
segurança.
Deixo de fixar honorários advocatícios em sede recursal
haja vista que, consoante o entendimento deste Egrégio Tribunal, há “descabimento
dos honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está
diante de recurso interposto contra decisão de primeiro grau que tenha fixado
honorários advocatícios” (Agravo de Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000,
Rel. Des. RICARDO CHIMENTI, 18a Câmara de Direito Público, j. em 02.06.2016).
Nesse sentido também o E. STF: ARE 948578 AgR/RS, ARE 951589 AgR/PR e ARE
952384 AgR/MS, 1a Turma, rel. Min. MARCO AURÉLIO, j. em 21.6.2016,
Informativo 831.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por derradeiro, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional invocada, observando o pacífico entendimento do
Colendo STJ de que “é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida”. Além disso, esclareço também
que eventuais recursos de “embargos declaratórios, mesmo para fins de
prequestionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de
algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie recursal” (STJ, EDcl no
RMS no 18.205/SP, rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgado em 18.04.2006).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
CARLOS VON ADAMEK
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n° 1016692-53.2019.8.26.0564
Apelante:
HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado:
DELEGADO DA DRT-12
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
ALEXANDRE JORGE CARNEIRO DA CUNHA FILHO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
No 27.601
Trata-se de mandado de segurança preventivo
impetrado por Hospital Oswaldo Cruz contra iminente ato a ser praticado
pelo Delegado da DRT-12, objetivando assegurar seu enquadramento
como entidade beneficiária da imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
c, CF e, via de consequência, afastar a exigência de ICMS sobre
importação dos equipamentos de uso hospitalar descritos na Declaração de
Importação no 19/1135368-5.
A segurança foi denegada (fls. 420 422), nos
seguintes termos:
Contudo, apesar da hipótese de utilização dos
produtos adquiridos na prestação de serviços médico-hospitalares, a
impetrante não logrou comprovar que tais produtos importados tenham
como finalidade a assistência social. E, se assim é, inviável cogitar ou
tentar controlar os destinatários dos produtos, ou seja, em quem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produtos serão utilizados, muito menos o fim social da aquisição.
De outra banda, os documentos apresentados
pela impetrante não são suficientes para comprovação da satisfação dos
requisitos do artigo 14 do CTN.
Isso porque de rigor que a impetrante tivesse
comprovado que efetivamente desenvolve atividade em benefício de parte
significativa da coletividade.
Quanto ao ponto, registro que, de acordo com o
previsto na Lei 12.101/09, para a obtenção da qualificação pretendida, a
entidade deverá prestar serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%,
dentre outras exigências e ressalvas (art. 4°).
Assim, considerando ainda que o Hospital
Alemão Oswaldo Cruz é conhecido pelo público exclusivo a que se destina
suas atividades, sendo inclusive reduzido o número de convênios privados
que são conveniados com tal instituição, entendo que não é possível, só
pelos elementos constantes dos autos, concluir pelo caráter beneficente da
demandante conforme a legislação aplicável à matéria.
Perante tal quadro, não havendo demonstração
de que, de fato, as atividades da demandante beneficiem o público carente
em proporção suficiente a justificar constitucionalmente a concessão do
benefício pretendido, a denegação da ordem é a medida que se impõe.
(...)
No mais, observo que para o impetrante fazer jus
ao benefício tributário pretendido, este deve se dirigir à ré e submeter sua
escrituração contábil à análise do departamento competente, só sendo
legítimo recorrer ao Judiciário caso entenda ter havido incorreção em tal
avaliação, a qual deve valer para todas as operações da entidade em um
determinado exercício, não se justificando a técnica de se buscar de modo
atomizado obter o referido reconhecimento para operações singulares,
perante juízes distintos (com o consequente risco de decisões antagônicas),
no afã de transferir ao aparato judicial o ônus de realizar exame que cabe
primeiro à Administração, reservando-se a via judicial para o respectivo
controle.
Isto posto, nos termos do inciso I do art. 487 do
C.P.C., JULGO IMPROCEDENTE, já que não restou comprovado que a
impetrante faz jus à imunidade tributária, segundo a disciplina legal e
constitucional que rege a matéria.
Sucumbente, a impetrante deverá arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apela a impetrante (fls. 424 459), alegando, em
síntese, que: a) é desnecessário o esgotamento da via administrativa para
acionamento do Poder Judiciário; b) há comprovado preenchimento dos
requisitos para reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ICMS
devido na importação dos produtos em questão, que possuem estrita
relação com a prestação de serviços médico-hospitalares; c)
subsidiariamente, argumenta no sentido da necessidade de lei estadual
posterior à Lei Complementar Federal no 33/2001 para validar a tributação
das importações.
O recurso foi contrariado (fls. 471 479).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 370).
É o relatório.
Tenho que o recurso não comporta provimento,
em que pese o entendimento da d. maioria.
Estabelece a alínea “c” do inciso VI do artigo 150
da Constituição Federal que são imunes à tributação o patrimônio, a renda
ou os serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
E a alínea “c”, inciso IV, do artigo 9o, do Código
Tributário Nacional, com a redação que lhe foi dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar no 104, de 10 de janeiro de 2001, ao tratar das vedações ao
poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, dispõe que é vedada a cobrança de imposto sobre o
patrimônio, a renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, observados os
requisitos fixados na Seção II deste Capítulo. O artigo 14, inserto na
referida Seção II, que cuida das disposições especiais, por seu turno
estabelece que:
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do
artigo 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nele referidas:
I
não distribuírem qualquer parcela de seu
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e
despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão.
§ 1o Na falta de cumprimento do disposto neste
artigo, ou no § 1o do artigo 9o, a autoridade competente pode suspender a
aplicação do benefício.
§ 2o Os serviços a que se refere a alínea c do
inciso IV do artigo 9o são exclusivamente, os diretamente relacionados
com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo,
previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.
Nessa medida, tem-se que a solução da
controvérsia passa, primeiro, por verificar se a impetrante cumpre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integralmente as referidas condições impostas pela CF e pelo CTN.
A resposta, no caso concreto, é positiva.
Conforme
estatuto
social
(fls.
38 57)
e
demonstrações financeiras que instruíram a inicial (fls. 108 252), o
Hospital Alemão Oswaldo Cruz é associação civil de direito privado, sem
fins econômicos ou lucrativos, de caráter beneficente, social e científico;
aplica seus recursos no território nacional, revertendo integralmente suas
rendas, seus recursos e eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos; não distribui lucros entre seus
associados; e mantém escrituração de suas receitas e despesas
formalizadas.
Foi declarado de utilidade pública na esfera
Federal (fls. 86), além de dispor de certificado de entidade beneficente de
assistência social em saúde (CEBAS) concedido pelo Ministério da Saúde
e renovado até novembro de 2019 (fls. 81), ao passo que o fato gerador do
ICMS teria se dado em junho de 2019.
No entanto, em que pesem tais documentos, tenho
que era mesmo caso de denegação da segurança, por fundamento similar
ao já exposto na r. sentença.
Convém inicialmente transcrever os ensinamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Roque Antônio Carrazza1 acerca da ratio que sustenta a imunidade ora
discutida:
Podemos dizer que o conceito estampado no art.
150, VI, “c” da Lei Maior estimula a sociedade civil a, sem fins lucrativos,
agir em benefício das pessoas carentes, suprindo, destarte, as
insuficiências das pessoas políticas no campo da assistência social. Neste
sentido, as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, prestam
um favor à sociedade, realizando o que o Estado tinha a obrigação de
fazer e, por falta de estrutura adequada e recursos, infelizmente, não faz. A
imunidade a impostos, no caso, é uma pequena compensação do muito que
estas entidades altruisticamente fazem em favor dos mais necessitados.
Noutro giro, as instituições de assistência social,
sem fins lucrativos, foram declaradas, pela Constituição, imunes a
impostos exatamente porque secundam o Estado na realização do bem
comum. Melhor dizendo, avocam atribuições que são típicas do Estado (é
o que fazem, por exemplo, as Santas Casas de Misericórdia, que dão
assistência médico-hospitalar gratuita a pessoas carentes).
Conforme fls. 254, as isenções das contribuições
sociais são integralmente aplicadas em projetos de apoio ao
desenvolvimento institucional do SUS, que se encontram listados em tal
documento.
Ou seja, sua atuação perante a saúde pública não
se encontra na oferta de serviços médico-hospitalares gratuitos à
população, mas sim em fomentar o desenvolvimento institucional do SUS.
1 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional. 26a ed., Malheiros, São Paulo.
Pp. 827 826.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corroborando, simples consulta ao CNES2 revela que o autor não presta
atendimento a usuários do SUS.
Isso posto, no caso concreto a impetrante
importou, junto à fabricante GE HEALTHCARE FINLAND OY, diversas
unidades do produto monitor de paciente Carescape B650 e
acessórios/partes relacionados. Conforme a própria denominação indica,
tratam-se de produtos utilizados no atendimento de pacientes privados,
com repasse dos custos a eles diretamente ou por meio de planos de saúde.
À primeira vista, poder-se-ia cogitar da
imunidade tributária, pois razoável presumir que os equipamentos
importados são destinados ao uso no ambiente hospitalar, e, portanto,
estariam
englobados
na
finalidade
institucional
da
impetrante,
considerando principalmente a natureza dos equipamentos e materiais
importados que passaram a ser objeto dos pedidos nos últimos tempos.
Porém, considerando esses fatores, a adoção
unicamente dos critérios anteriormente abordados acarreta distorção do
intuito da benesse constitucional em lume.

Ora, a impetrante constitui notório hospital
privado de alto padrão, que, como visto, não presta qualquer serviço no
âmbito da rede pública de saúde. Na esteira do exemplo utilizado pelo
ilustre jurista acima citado, diferentemente do que ocorre com as Santas
2 http://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Casas de Misericórdia, nas quais o atendimento prestado é
preponderantemente (quando não integralmente) voltado à rede pública de
saúde, os serviços prestados pela impetrante não se inserem no âmbito da
complementariedade à atuação estatal.
Nesses termos, a fim de preservar a finalidade da
imunidade concedida às associações civis sem fins lucrativos e evitar
eventuais abusos, a melhor interpretação do termo "relacionados com as
finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas” (art. 150, §4o da
C.F.) impõe que as mercadorias importadas guardem mínima relação com
a atividade prestada em favor do SUS, o que não se vislumbra quanto aos
equipamentos em questão, que serão utilizados de forma indiscriminada
nos serviços prestados pelo nosocômio, com nítido caráter de destinação
individual, remunerada pelo paciente atendido, de forma particular ou
através de convênio.
Nesse sentido, embora se reconheça que a
jurisprudência majoritária desta C. Corte seja favorável à pretensão da
impetrante, vale citar julgado da C. 4a Câmara de Direito Público que
caminha no mesmo sentido da posição ora adotada:
ICMS. Importação de equipamentos médicos.
Entidade assistencial. Limitações do poder de tributar. Imunidade
inexistente. Ausência de caráter geral e irrestrito na garantia
constitucional. Necessidade de demonstração de que os equipamentos
sejam destinados de maneira preponderante ao cumprimento da finalidade
de assistência. Inexistência dessa prova. Insuficiência da Certidão de
Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) para esse
fim. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1048680-78.2016.8.26.0053; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/10/2017; Data de Registro: 07/11/2017)
No mais, quanto ao argumento subsidiário
relativo à inexistência de lei estadual posterior à Lei Complementar Federal
no 33/2001, tem-se que o E. STF recentemente pacificou a questão no
Tema no 1.094 de Repercussão Geral, julgamento no qual foi fixada a
seguinte tese:
I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação
efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente
ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar
prevista em lei complementar federal.
II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001
e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o
propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas
produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002
Logo, a Lei Estadual no 11.011/2001, em relação
aos fatos geradores do ICMS discutido nestes autos, é perfeitamente válida,
afastando a pretensão da impetrante.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso da impetrante.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
Carlos Vieira Von Adamek
13ABEE27
10
18
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
13B51BBE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016692-53.2019.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.